Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703120-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEITON DE OLIVEIRA AQUINO CARRIJO IMPETRADO: DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por interposto por CLEITON DE OLIVEIRA AQUINO CARRIJO contra decisão (ID 76589590) do Desembargador James Eduardo Oliveira que, na relatoria do agravo de instrumento interposto em desfavor da ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DOS PINHEIROS, indeferiu a antecipação da tutela recursal, pela qual o recorrente pretende para suspender a cobrança de todas as taxas da associação de moradores até julgamento final do agravo. Em suas razões (ID 78732815), o impetrante alega que: 1) a decisão é teratológica pois ignora jurisprudência vinculante do STF que considera inconstitucional a cobrança de taxa de manutenção por associação de moradores a proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/17; 2) houve violação aos artigos 489, §1o, I, III e IV, e 927 do CPC, por ausência de fundamentação adequada e desrespeito aos precedentes obrigatórios; 3) não existe condomínio de fato, portanto, ninguém é obrigado a se associar; 4) não há prova de anuência expressa do impetrante à associação, sendo indevida a cobrança; 5) a decisão causa risco de dano irreparável, pois impõe pagamento de dívida inconstitucional, que compromete sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão da segurança para que seja imediatamente suspensa a cobrança das taxas da associação de moradores. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça (ID 78732821). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. Dispõe o art. 5o da Lei 12.016/2009 que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” A expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. No caso, o mandado de segurança foi impetrado contra decisão do Desembargador da 4a Turma Cível que indeferiu a tutela de urgência, pela qual o recorrente pretende para suspender a cobrança de todas as taxas da associação de moradores até julgamento final do agravo. Contra a decisão monocrática de relator que indefere a tutela de urgência é cabível agravo interno para o respectivo órgão colegiado (art. 1.021 do CPC), que admite a concessão de efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (art. 995 do CPC). Neste sentido, registre-se julgado deste Tribunal: “(...) No que importa aos atos judiciais, a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. 4. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica (art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009), consolidou o entendimento de que o Mandado de Segurança contra ato judicial somente é cabível nas hipóteses em que: (i) a decisão impugnada não seja passível de recurso dotado de efeito suspensivo (automático ou não), ou seja, inexista meio recursal apto a obstar sua eficácia; e (ii) o ato judicial seja flagrantemente ilegal, teratológico ou abusivo. Além disso, o Mandado de Segurança não pode ser manejado contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 do STF). 5. Afasta-se o caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou teratológico do ato judicial apontado como coator quando este declina motivos pertinentes e juridicamente razoáveis, com base nos autos e na jurisprudência. Tal caráter deve ser aferível de plano, sem maiores esforços, para justificar a excepcionalidade capaz de dar azo ao cabimento do writ. 5.1. Não sendo o direito defendido pelos impetrantes manifesto em sua existência, não pode o Mandado de Segurança ser utilizado, como se recurso fosse, para questionar o acerto ou desacerto da decisão. 6. O Mandado de Segurança não se presta à impugnação de decisão judicial contra a qual caiba recurso – e a inadmissibilidade de recurso previsto no ordenamento (no caso, do REsp, com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ), não autoriza a abertura de nova via de impugnação por meio do writ, voltada ao reexame da matéria fático-probatória. IV. DISPOSITIVO: 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 2001137, 0704033-49.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)” Ademais, não há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. O relator entendeu que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal e fundamentou sua conclusão na ausência de perigo da demora, já que os valores são exigidos desde 2021. Realizadas essas considerações, não cabe mandado de segurança na hipótese, nos termos art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. INDEFIRO, liminarmente, a petição inicial e extingo o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC. Custas pelo impetrante, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (art. 98, § 1o, I, e § 3o, do CPC). Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator